Tribunal: TJMT
Processo: 1008440-77.2026.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008440-77.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.011-54 (ADVOGADO), JOSE ADALBERTO BILIBIO - CPF: 356.006.910-68 (AGRAVANTE), VANESSA PAULA DA SILVA - CPF: 005.351.792-00 (ADVOGADO), DEBORA LAIS TEIXEIRA ROSA - CPF: 042.865.171-28 (ADVOGADO), GRAZIELA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 061.064.731-88 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DR. RELATOR GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO), 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (CONVOCADO), E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. ALEGAÇÃO DE FATO SUPERVENIENTE. DECISÃO PROFERIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM PROCESSO DIVERSO. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO AUTOMÁTICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça formulado pelo recorrente nos autos de agravo de instrumento, determinando o recolhimento do preparo recursal.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia consiste em verificar se a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no AREsp n.º 3.114.818/MT constitui fato superveniente apto a ensejar a reforma da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça, bem como se os elementos constantes dos autos demonstram a alegada insuficiência de recursos.

III. Razões de decidir

3.

A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação idônea da insuficiência de recursos, nos termos do art. 5.º, inciso LXXIV, da Constituição Federal e dos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil.

4.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência possui natureza relativa, podendo ser afastada quando os elementos constantes dos autos não demonstrarem, de forma satisfatória, a incapacidade financeira alegada.

5.
A decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça em processo distinto, ainda que envolvendo o mesmo litigante, não impõe a adoção automática da mesma solução jurídica, especialmente quando fundada em conjunto fático-probatório próprio.

6.

Inexistem violação aos arts. 489, § 1.º, incisos IV e VI, e 493 do Código de Processo Civil ou negativa de prestação jurisdicional quando a matéria suscitada é expressamente examinada pelo órgão julgador, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“A concessão da gratuidade da justiça demanda demonstração suficiente da insuficiência de recursos, não sendo o reconhecimento do benefício em processo diverso fundamento bastante para sua concessão automática, cabendo ao julgador apreciar as peculiaridades e os elementos probatórios constantes de cada caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5.º, inciso LXXIV; CPC, arts. 98, 99, 489, § 1.º, incisos IV e VI, e 493.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
AGRAVO INTERNO
”
, interposto por
JOSÉ ADALBERTO BILIBIO (ID. 359786367)
, contra a decisão monocrática, que, REJEITOU os embargos de declaração opostos pela parte agravante, nos seguintes termos
(ID. 354102365)
:

“DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de
“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES
”,
opostos por JOSÉ ADALBERTO BILIBIO, contra a decisão proferida pelo Desembargador Substituto (ID. 350080373), que INDEFERIU o pedido de assistência judiciária gratuita ao agravo de instrumento interposto pela parte embargante, nos seguintes termos:

“DECISÃO

Vistos, etc.

Do exame dos autos, verifica-se que a parte recorrente pleiteia o deferimento da justiça gratuita.

É o que merece registro.

DECIDO.

Como cediço, a concessão ou não da assistência judiciária gratuita deve ser ponderada em cada caso específico, em conformidade com os elementos existentes no processo e com amparo no Código de Processo Civil e na Constituição Federal, que objetivam a facilitação do acesso à justiça.

Os artigos 98 e 99, do Código de Processo Civil assim dispõem:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1º A gratuidade da justiça compreende:

I - as taxas ou as custas judiciais;

II - os selos postais;

III - as despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a publicação em outros meios;

IV - a indenização devida à testemunha que, quando empregada, receberá do empregador salário integral, como se em serviço estivesse;

V - as despesas com a realização de exame de código genético - DNA e de outros exames considerados essenciais;

VI - os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira;

VII - o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para instauração da execução;

VIII - os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para propositura de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório;

IX - os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido.

§ 2º A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

§ 4º A concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas.

§ 5º A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

§ 6º Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

§ 7º Aplica-se o disposto no art. 95, §§ 3º a 5º, ao custeio dos emolumentos previstos no § 1º, inciso IX, do presente artigo, observada a tabela e as condições da lei estadual ou distrital respectiva.

§ 8º Na hipótese do § 1º, inciso IX, havendo dúvida fundada quanto ao preenchimento atual dos pressupostos para a concessão de gratuidade, o notário ou registrador, após praticar o ato, pode requerer, ao juízo competente para decidir questões notariais ou registrais, a revogação total ou parcial do benefício ou a sua substituição pelo parcelamento de que trata o § 6º deste artigo, caso em que o beneficiário será citado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre esse requerimento.

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1º Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4º A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

§ 5º Na hipótese do § 4º, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.

§ 6º O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos.

§ 7º Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”.

Na mesma vertente, o inciso LXXIV, do artigo 5.º, da Constituição Federal, disciplina em seu texto legal que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Sob esse aspecto, cabe ao magistrado formular o seu entendimento a respeito da questão, para que a aplicação indiscriminada da norma benéfica não desvirtue sua finalidade, que é garantir o acesso à justiça àqueles que, de fato, necessitam do benefício.

No caso, a parte agravante trouxe aos autos o comprovante de inscrição no Cadastro Único, atualizado em 02.01.2023 (ID. 349591397), extrato de pagamento do INSS (ID. 349591396), contrato de concessão de uso de uma área de 58,2011 hectares, outorgada pelo INCRA (ID. 349591399), declaração de isenção do Imposto de Renda (ID. 349594351) e a fotografia da carteira de trabalho, na qual consta a inexistência de vínculos empregatícios desde o ano de 1995 (ID. 349594350), todavia, tais documentos não permitem identificar, de forma satisfatória, a hipossuficiência e/ou ausência de recursos.

Ressalto, ainda, que o agravante já interpôs o Agravo de Instrumento n.º 1040087-27.2025.8.11.0000, sob minha relatoria, no qual foi indeferido o pedido de gratuidade da justiça, decisão posteriormente mantida no julgamento do agravo interno. Naquela oportunidade, assentou-se que a documentação apresentada não se revelou suficiente para demonstrar a alegada incapacidade financeira, entendimento que permanece hígido, porquanto os elementos ora trazidos não se mostram aptos a alterar a conclusão anteriormente firmada.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
INDEFIRO
o pedido de Justiça Gratuita, e concedo à parte recorrente o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, do CPC.

Decorrido o prazo, com ou sem pagamento, voltem os autos conclusos, para os fins devidos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Deosdete Cruz Junior

Desembargador Substituto.”

Em suas razões, a parte embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão na decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento do preparo, postulando o devido enfrentamento das questões suscitadas.

Noticia a superveniência de fato relevante, consubstanciado em decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no AREsp n.º 3.114.818/MT, em processo distinto, porém envolvendo a mesma parte e idêntica controvérsia, com reconhecimento da hipossuficiência econômica e concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Destaca a contemporaneidade da análise realizada pela Corte Superior, circunstância que impõe sua consideração no julgamento, nos termos do art. 493 do CPC, diante da aptidão para influenciar a conclusão anteriormente adotada.

Aponta que a ausência de apreciação do fato superveniente como elemento apto a comprometer a coerência decisional, sobretudo em razão da identidade substancial entre os contextos fático-probatórios examinados, o que inviabiliza a adoção de conclusões divergentes desacompanhadas de fundamentação específica.

Indica a necessidade de enfrentamento qualificado do precedente invocado, com demonstração concreta de distinção fática ou justificativa idônea para superação do entendimento, conforme os arts. 489, §1.º, VI, e 926 do Código de Processo Civil.

Registra, por fim, que a inexistência de manifestação expressa acerca do precedente e de seus efeitos, circunstância que evidencia deficiência de fundamentação, com repercussões na segurança jurídica, na isonomia e na coerência da jurisprudência.

Com base no exposto, requer (ID. 351725897):

“a) o
conhecimento
dos presentes Embargos de Declaração, para que sejam enfrentados expressamente os fundamentos invocados, especialmente quanto à decisão superveniente do STJ, à similitude fático-probatória e à inexistência de alteração relevante na condição econômica da parte;

b) o
reconhecimento
da violação ao art. 489, §1º, VI, do Código de Processo Civil, caso mantido o entendimento anterior sem o devido enfrentamento do precedente invocado;

c) a
atribuição de efeitos infringentes
, com a consequente reforma do julgado, para que seja deferida a gratuidade da justiça ao Embargante, em consonância com o reconhecimento superveniente de sua hipossuficiência;

d)
subsidiariamente
, caso não sejam acolhidos os efeitos infringentes, que haja manifestação expressa sobre os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais indicados, para fins de prequestionamento e viabilização de eventual interposição de recurso especial e/ou extraordinário.” Grifos do autor

A parte embargada apresentou contrarrazões no ID. 353028897, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

DECIDO.

Nos termos do art. 1.024, §2.º, do CPC, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”,
de forma que passo ao julgamento monocrático destes embargos de declaração.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

Como cediço,
omissa
é a decisão que incorre em alguma das hipóteses descritas no artigo 489, § 1.º, do CPC, bem como aquela que deixa de se manifestar sobre questão que deveria ser apreciada, de ofício ou mediante provocação.

A omissão, portanto, refere-se à ausência de enfrentamento de fundamentos relevantes de fato ou de direito, que seriam, em tese, aptos a infirmar a conclusão adotada, não se confundindo com o simples inconformismo da parte em relação ao resultado do julgamento.

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”.

(CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, verifica-se que a pretensão recursal não merece acolhimento, porquanto a decisão embargada enfrentou, de forma clara e fundamentada, a controvérsia relativa ao indeferimento da gratuidade da justiça, examinando os elementos probatórios constantes dos autos e concluindo pela ausência de demonstração suficiente da alegada hipossuficiência.

Nesse contexto, observa-se que o embargante sustenta a existência de omissão, sob o argumento de que não teria sido apreciado fato superveniente consistente em decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, a qual teria reconhecido sua insuficiência financeira em processo diverso. Todavia, tal alegação não se sustenta.

Com efeito, a decisão impugnada apreciou expressamente a documentação apresentada, consignando que os elementos juntados — tais como comprovante de inscrição no Cadastro Único, extrato previdenciário, contrato de concessão de uso de imóvel rural e ausência de vínculos empregatícios — não se mostraram aptos a evidenciar, de forma segura, a incapacidade financeira da parte. Dessa forma, a conclusão adotada decorre de juízo valorativo fundamentado sobre o acervo probatório disponível, inexistindo qualquer lacuna a ser suprida.

De outro giro, quanto à invocação de decisão proferida no AREsp n.º 3.114.818/MT, cumpre salientar que, embora se trate de pronunciamento recente, sua eficácia limita-se ao processo em que foi proferido, tendo sido fundamentada em conjunto probatório próprio, no qual foram considerados documentos específicos, tais como extratos bancários atualizados, cadastro social e demais elementos que, naquele contexto, conduziram ao reconhecimento da hipossuficiência .

Sob essa perspectiva, a utilização de tal decisão como parâmetro vinculante não se mostra juridicamente adequada, uma vez que a aferição da capacidade econômica possui natureza fática e depende da análise individualizada de cada caso concreto, conforme estabelece o art. 99, §2.º, do Código de Processo Civil, que autoriza o indeferimento do benefício quando presentes elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais.

Além disso, mostra-se relevante destacar que a matéria ora discutida já foi submetida à apreciação deste órgão colegiado em momento anterior, no julgamento do Agravo Interno n.º 1040087-27.2025.8.11.0000, envolvendo a mesma parte e controvérsia substancialmente idêntica.

Naquela oportunidade, restou consignado que os documentos apresentados não demonstravam, de forma satisfatória, a alegada incapacidade financeira, sendo mantido o indeferimento da gratuidade da justiça, sob o fundamento de que a comprovação da hipossuficiência exige lastro probatório idôneo e contemporâneo.

Por conseguinte, não há falar em violação ao art. 489, §1º, inciso VI, do Código de Processo Civil, porquanto a decisão embargada apresentou motivação suficiente, indicando as razões pelas quais os documentos não se mostraram aptos a comprovar a hipossuficiência, inexistindo dever de enfrentamento específico de decisão não vinculante proferida em processo diverso.

Outrossim, a pretensão de atribuição de efeitos infringentes não encontra amparo, uma vez que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, mas tão somente à correção de vícios específicos, os quais não se fazem presentes na hipótese.

Diante desse cenário, verifica-se que a controvérsia foi examinada de forma satisfatória e com fundamentação adequada, percebendo-se inexistência de omissão, contradição ou ausência de fundamentação, porquanto se trata apenas de mero inconformismo da recorrente, o que conduz à rejeição dos embargos de declaração.

No que tange ao
prequestionamento
, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos que embasam sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência pertinente. Assim, mostra-se desnecessária o prequestionamento explícito.

Outrossim, o art. 1.025, do CPC reforça que o prequestionamento constituiu ônus da parte, e não propriamente dever do julgador, de modo que, como acima destacado, o conceito de decisão fundamentada não exige menção pontual de cada dispositivo legal aplicado ou rejeitado, mas sim de exposição clara, coesa, congruente das razões fáticas e de direito que sustentam o pronunciamento judicial.

A questão, também, é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE”.

“Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018)

Por fim, consigno que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou a reiteração do recurso, com intuito manifestamente protelatório, implicará na aplicação das sanções previstas no artigo 1.026, §2.º, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO
, diante da inexistência de omissão na decisão embargada, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, arquivem-se, com as cautelas de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora”. (destaques do original)

Nas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão monocrática que rejeitou os Embargos de Declaração incorreu em negativa de prestação jurisdicional, por deixar de apreciar adequadamente fato superveniente relevante, consistente em decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça em processo envolvendo a mesma parte e a mesma controvérsia relativa à concessão da gratuidade da justiça.

Alega que o pronunciamento recorrido violou os arts. 489, §1.º, incisos IV e VI, e 493, do Código de Processo Civil, ao afastar o precedente invocado sob o fundamento de ausência de efeito vinculante, sem demonstrar distinção fática concreta ou analisar sua aptidão para influenciar o julgamento da causa.

Defende que a decisão agravada também desconsiderou a presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira prevista no art. 99, §3.º, do CPC, promovendo indevida inversão do ônus probatório ao exigir comprovação além da imposta pela legislação processual.

Afirma, ainda, que os Embargos de Declaração não possuíam caráter meramente infringente, mas buscavam sanar omissão específica decorrente da ausência de análise do fato superveniente e de argumentos aptos a alterar a conclusão adotada, razão pela qual seria cabível sua oposição.

Com base no exposto, requer (ID. 359786367):

“
a)
o
conhecimento e provimento
do presente Agravo Interno, para que seja integralmente reformada a decisão monocrática agravada, com o devido enfrentamento das questões suscitadas;
b)
o
reconhecimento
da nulidade da decisão agravada, por violação aos arts. 489, §1º, IV e VI, e 93, IX, da Constituição Federal, diante da caracterização de fundamentação aparente e negativa de prestação jurisdicional;

c)
o
reconhecimento
da obrigatoriedade de apreciação do fato superveniente, nos termos do art. 493 do CPC, com a devida análise de sua relevância, contemporaneidade e impacto no deslinde da controvérsia;

d)
no mérito,
seja deferida a gratuidade da justiça
ao agravante, em consonância com o reconhecimento contemporâneo de sua hipossuficiência;

e)

subsidiariamente
, caso não seja esse o entendimento, requer que o colegiado supra as omissões apontadas, com enfrentamento adequado do precedente invocado e do fato superveniente;

f)
ainda
subsidiariamente
, requer-se a atribuição de efeito ativo ao presente agravo interno, a fim de que seja provisoriamente deferida a gratuidade da justiça, diante da plausibilidade jurídica da tese e do risco de prejuízo irreparável ao acesso à jurisdição;

g)
por fim, requer o
prequestionamento expresso
dos arts. 489, §1º, IV e VI, 493, 926 e 99, §3º, todos do Código de Processo Civil, para fins de viabilização de eventual interposição de Recurso Especial.”

O ESTADO DE MATO GROSSO, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 366562872).

É o relatório.

VOTO DO

RELATOR

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como relatado alhures, trata-se de
“
AGRAVO INTERNO
”
, interposto por JOSÉ ADALBERTO BILIBIO (ID. 359786367), contra a decisão monocrática, que, REJEITOU os embargos de declaração opostos pela parte agravante (ID. 354102365).

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

No caso concreto, os fundamentos expostos no agravo interno não se mostram suficientes para modificar o entendimento adotado na decisão recorrida.

Conforme se extrai dos autos, o pedido de gratuidade da justiça foi indeferido em razão da insuficiência dos documentos apresentados pelo recorrente, consistentes em extrato de benefício previdenciário, comprovante de inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, Carteira de Trabalho e Previdência Social e declaração de isenção do Imposto de Renda, os quais não foram considerados suficientes para demonstrar, de forma objetiva, a alegada incapacidade financeira.

A exigência de comprovação da insuficiência de recursos decorre expressamente do artigo 5.º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, segundo o qual o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

Embora a alegação de hipossuficiência formulada por pessoa natural goze de presunção relativa de veracidade, nos termos do artigo 99, § 3.º, do Código de Processo Civil, tal presunção não possui caráter absoluto, podendo ser afastada quando os elementos constantes dos autos não permitirem concluir, de forma segura, pela efetiva incapacidade financeira da parte.

O recorrente sustenta, em síntese, que a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no AREsp n.º 3.114.818/MT configuraria fato superveniente apto a alterar a conclusão anteriormente adotada, além de apontar suposta violação aos artigos 489, §1.º, incisos IV e VI, e 493 do Código de Processo Civil.

A decisão recorrida apreciou expressamente a alegação relacionada ao pronunciamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, concluindo que referido julgado não possuía aptidão para alterar o entendimento anteriormente adotado, por ter sido proferido em processo distinto e fundado em conjunto fático-probatório próprio.

Desse modo, não procede a alegação de violação aos artigos 489, § 1.º, incisos IV e VI, e 493 do Código de Processo Civil, porquanto a matéria suscitada foi efetivamente examinada, embora em sentido contrário à pretensão defendida pela parte recorrente, tendo a decisão recorrida concluído que a circunstância apontada como fato superveniente era insuficiente para alterar a conclusão anteriormente adotada.

A circunstância de a decisão invocada envolver o mesmo litigante não conduz, por si só, à obrigatória adoção de idêntica conclusão. A concessão da gratuidade da justiça demanda análise individualizada dos elementos probatórios constantes de cada processo, razão pela qual eventual reconhecimento da hipossuficiência em outra demanda não dispensa a demonstração dos pressupostos legais necessários à concessão do benefício nestes autos.

Além disso, mostra-se relevante destacar que a matéria ora discutida já foi submetida à apreciação deste órgão colegiado no julgamento do Agravo Interno n.º 1040087-27.2025.8.11.0000, envolvendo a mesma parte e controvérsia, ocasião em que foram analisadas questões semelhantes às suscitadas no presente recurso.

Nesse contexto, a invocação do precedente proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não impõe a adoção da mesma solução na presente controvérsia, pois o pronunciamento utilizado como paradigma decorreu de acervo probatório próprio. Ao consignar tal circunstância, a decisão agravada expôs a razão pela qual o entendimento ali adotado não impunha idêntica solução ao caso em julgamento, afastando a pretendida vinculação automática entre as decisões.

Sob a mesma perspectiva, o reconhecimento da hipossuficiência financeira em outro processo não conduz, automaticamente, à concessão da gratuidade da justiça nesta demanda, porquanto a aferição da capacidade econômica possui natureza casuística e depende dos elementos probatórios submetidos à apreciação judicial em cada caso concreto.

Também não se identifica a alegada inversão do ônus da prova, pois a exigência de demonstração mínima da insuficiência de recursos não constitui transferência indevida do encargo probatório, mas observância do comando constitucional previsto no artigo 5.º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, segundo o qual a assistência judiciária gratuita é assegurada àqueles que comprovarem insuficiência de recursos.

A orientação desta Corte segue na mesma direção:

INTERNO.
PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO MANTIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de gratuidade da justiça, determinando o recolhimento do preparo recursal, nos autos de agravo de instrumento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a comprovação da hipossuficiência do agravante, baseada exclusivamente em comprovante de seguro-desemprego, é suficiente para ensejar a concessão da justiça gratuita.

III. Razões de decidir

3. A gratuidade da justiça, prevista no art. 5º, LXXIV, da CF e no art. 98 do CPC, exige comprovação da insuficiência de recursos.

4. O agravante não apresentou declaração de imposto de renda nem outros documentos aptos a comprovar sua alegada hipossuficiência, limitando-se a apresentar comprovante de seguro-desemprego.

5. Inexistindo elementos probatórios suficientes, deve ser mantida a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação idônea da insuficiência de recursos, não sendo suficiente a mera juntada de comprovante de seguro-desemprego, sem outros documentos complementares."

(N.U 1018716-07.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/09/2025, Publicado no DJE 20/09/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que revogou a gratuidade de justiça concedida nos autos de cumprimento de sentença, sob o fundamento de que o autor possui condições financeiras de arcar com as custas processuais, conforme análise de seus rendimentos.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante preenche os requisitos legais para manutenção do benefício da justiça gratuita.

III. Razões de decidir:

3. A gratuidade de justiça é garantida constitucionalmente àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF.

4. A documentação apresentada não demonstrou de forma suficiente a alegada hipossuficiência econômica, sendo legítima a revogação do benefício diante da ausência de comprovação efetiva dos requisitos legais.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A revogação da gratuidade de justiça é legítima quando não demonstrada a hipossuficiência financeira, nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.”

_____________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, caput, e 99, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: n/a.

(N.U 1013469-45.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 25/06/2025)

De igual modo, inexiste negativa de prestação jurisdicional, uma vez que os fundamentos deduzidos pela parte foram apreciados na decisão recorrida, a qual apresentou motivação suficiente para afastar a incidência do precedente invocado e manter o indeferimento da gratuidade da justiça.

No que tange ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Assim, as razões recursais revelam inconformismo com a solução conferida à controvérsia, sem demonstrar circunstância capaz de justificar a reforma da decisão impugnada, impondo-se a manutenção da decisão recorrida.

Diante do exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026